Tribunal: TJMT
Processo: 1033386-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1033386-84.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) pacientes foram presos em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, consistentes na apreensão de 17,42 gramas de cocaína, 6,57 gramas de maconha, 03 balanças de precisão, 01 pistola Glock calibre 9mm, 07 cartuchos de munição 09mm, um cartucho de munição calibre .380 e 05 cartuchos de munição calibre .38 SPL; (ii) interrogatório extrajudicial do paciente Carlos em que afirma que ele e o paciente William foram ao Município de Vila Bela da Santíssima Trindade para matar faccionados da organização criminosa Comando Vermelho; (iii) prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta dos delitos, periculosidade dos agentes e do suposto envolvimento dos pacientes com organização criminosa; (iv) declínio da competência ao Juízo da Comarca de Cáceres em decorrência do delito de associação para o tráfico e retorno dos autos ao Juízo de origem após o reconhecimento de ausência de justa causa em relação ao referido crime.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem saber se: (i) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) se há excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gravidade concreta do delito e a periculosidade dos agentes, consistentes na quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como na apreensão de uma arma de fogo com número de série raspado e de diversas munições, são capazes de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
6. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de indícios de envolvimento em organização criminosa armada permite fundamentar a prisão preventiva para garantir a ordem pública.
7. Apesar da existência de circunstâncias que modificaram o curso regular da instrução processual, como o declínio da competência para o Juízo da Comarca de Cáceres e o retorno dos autos ao Juízo de origem após a rejeição parcial da denúncia, inexiste negligência, desídia ou descaso do Poder Judiciário a caracterizar ofensa ao princípio da duração razoável do processo e, por conseguinte, constrangimento ilegal por excesso de prazo.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I e II, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 10.826/2003, arts. 12 e 16; CR, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 179.767/RS, AgRg no RHC n. 151.951/RS, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 910.594/SP, AgRg no RHC n. 195.603/BA; Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033386-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CARLOS DANIEL SOUSA DA SILVA - CPF: 062.196.991-57 (PACIENTE), WILLIAM DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 060.135.771-02 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE DA SILVA SANTOS - CPF: 062.500.491-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
pacientes foram presos em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, consistentes na apreensão de 17,42 gramas de cocaína, 6,57 gramas de maconha, 03 balanças de precisão, 01 pistola Glock calibre 9mm, 07 cartuchos de munição 09mm, um cartucho de munição calibre .380 e 05 cartuchos de munição calibre .38 SPL;
(ii)
interrogatório extrajudicial do paciente Carlos em que afirma que ele e o paciente William foram ao Município de Vila Bela da Santíssima Trindade para matar faccionados da organização criminosa Comando Vermelho;
(iii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta dos delitos, periculosidade dos agentes e do suposto envolvimento dos pacientes com organização criminosa;
(iv)
declínio da competência ao Juízo da Comarca de Cáceres em decorrência do delito de associação para o tráfico e retorno dos autos ao Juízo de origem após o reconhecimento de ausência de justa causa em relação ao referido crime.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
se há excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta do delito e a periculosidade dos agentes, consistentes na quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como na apreensão de uma arma de fogo com número de série raspado e de diversas munições, são capazes de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

6. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de indícios de envolvimento em organização criminosa armada permite fundamentar a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

7. Apesar da existência de circunstâncias que modificaram o curso regular da instrução processual, como o declínio da competência para o Juízo da Comarca de Cáceres e o retorno dos autos ao Juízo de origem após a rejeição parcial da denúncia, inexiste negligência, desídia ou descaso do Poder Judiciário a caracterizar ofensa ao princípio da duração razoável do processo e, por conseguinte, constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I e II, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 10.826/2003, arts. 12 e 16; CR,
art. 5o, LXXVIII
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no RHC n. 179.767/RS, AgRg no RHC n. 151.951/RS,
AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 910.594/SP, AgRg no RHC n. 195.603/BA; Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I e II, do Código de Processo Penal, em benefício de
Carlos Daniel Sousa da Silva
e
William de Souza Ribeiro
, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que manteve a prisão preventiva dos pacientes a fim de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos delitos, a periculosidade dos agentes e o suposto envolvimento com organização criminosa armada.

Extrai-se dos autos que, na data de 26/junho/2024, os pacientes foram presos em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, consistentes na apreensão de 17,42 gramas de cocaína, 6,57 gramas de maconha, 03 balanças de precisão, 01 pistola Glock, calibre 9mm, com número de série raspado, 07 cartuchos de munição 09mm, um cartucho de munição calibre .380 e 05 cartuchos de munição calibre .38 SPL.

Irresignada, a impetrante alega o excesso de prazo no processo-crime, sobretudo porque os pacientes se encontram presos cautelarmente há aproximadamente 140 (cento e quarenta) dias e, até o momento, não foram notificados para a apresentação de defesa prévia.

Ademais, sustenta que os pacientes possuem bons predicados pessoais e que a quantidade de drogas apreendidas é inexpressiva, não havendo
periculum libertatis
a justificar a necessidade da prisão preventiva.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 254291690).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 255336197).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 256047162).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia, além de que há excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

Conforme se observa dos autos, na data de 26/junho/2024, os agentes da Polícia Civil foram informados que o autor de um duplo homicídio ocorrido em Pontes e Lacerda estava dirigindo um veículo Jeep Renegade, cor branca, no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Após diligências, os policiais encontraram o referido automóvel e nele estavam os pacientes, o menor de idade Valdinei, Diego Vinícius e o corréu Josué da Silva, o qual teria confessado a autoria do mencionado homicídio e informado que a arma utilizada no crime estaria na casa em que reside com os pacientes.

No local, os agentes estatais apreenderam
17,42 gramas de cocaína, 6,57 gramas de maconha, 03 balanças de precisão, 01 pistola Glock, calibre 9mm, com número de série raspado, 07 cartuchos de munição 09mm, um cartucho de munição calibre .380 e 05 cartuchos de munição calibre .38 SPL.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos delitos, periculosidade dos agentes e pelo suposto envolvimento dos pacientes com organização criminosa armada, nos termos a seguir:

[...] “
Nesse sentido, sob detida análise do caso em apreço, verifico que se encontra presente dois dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

A ordem pública, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição delitiva por parte do agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância. Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade em concreto.

[...]

Já em relação aos custodiados CARLOS DANIEL SOUSA DA SILVA e WILLIAN DE SOUZA RIBEIRO, extrai-se dos Termos de Interrogatório ao ID 160548299 e 160548300, que ambos foram à Vila Bela da Santíssima Trindade/MT para
: ‘[...]
ajudar matar alguns inimigos da facção rival comando vermelho
QUE; não é faccionado más é companheiro, só não foi batizado ainda.’ E “QUE; sapão quando chegou comentou dentro da casa com todo mundo, que teria matado os cara em Pontes e Lacerda, QUE; saíram de carro para comprar bebidas, QUE; sapão não comentou por que teria matado os cara em Lacerda, QUE; não sabe dizer por que o NEBLINA não foi junto com o sapão,
QUE; veio para Vila Bela, para poder fugir de sua cidade, uma vez que sofreu um atendado contra sua vida pelo comando vermelho
’.

Diante de todo o

cotejo, tem-se que os reclusos CARLOS DANIEL SOUSA DA SILVA, WILLIAN DE SOUZA RIBEIRO e JOSUÉ DA SILVA SANTOS, não se demonstram intimidados pela legislação ou por este Poder Judiciário, sendo assim induvidoso que sua liberdade acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuarão encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

[...]

Logo, a segregação dos pacientes revelam-se necessárias para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, caput, CPP),
uma vez que os indícios colhidos, até o presente momento, indicam a alta periculosidade dos flagranteados, em razão do suposto envolvimento com a facção criminosa denominada ‘Primeiro Comando da Capital – PCC
’” [...]
(id. 253754158, p. 421).

Na sequência, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva dos pacientes sob os mesmos fundamentos apresentados na audiência de custódia.

Pois bem.

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva dos pacientes, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque, além da quantidade e variedade de drogas apreendidas (17,42 gramas de cocaína, 6,57 gramas de maconha), foram encontradas na residência dos pacientes 03 balanças de precisão, 01 pistola Glock, calibre 9mm, com número de série raspado, 07 cartuchos de munição 09mm, um cartucho de munição calibre .380 e 05 cartuchos de munição calibre .38 SPL, elementos que evidenciam a periculosidade social dos pacientes e a necessidade da prisão preventiva, neste momento, para a garantia da ordem pública.

Nesse aspecto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alta reprovabilidade do
modus operandi
aplicado na empreitada delitiva é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

A propósito:

[...] “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/06/2024).

[...] “In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública; notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista a quantidade de droga apreendida no contexto da traficância, a posse de arma de fogo e responder a outros processos criminais, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do recorrente, justificando a segregação cautelar imposta. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 195.603/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 01/07/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a quantidade e a variedade de drogas apreendidas são capazes de subsidiar a gravidade concreta do delito, pois essa circunstância extrapola a mera descrição dos elementos próprios do tipo (AgRg no HC n. 941.069/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024).

Assim, também assevera o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

De outro norte, o paciente Carlos foi interrogado em sede policial e dispôs que “
vieram para Vila Bela para ajudar matar alguns inimigos da facção rival ‘comando vermelho’
; que não é faccionado mas é companheiro, só não foi batizado ainda [...] que esta em um grupo de whatsapp ‘Vila’ criado somente para planejar crimes [...] que antes de ir embora, comentou que mataria um lixo ‘cv’ na cidade de Vila Bela
” (id. 254088652, p. 47).

O paciente William, de igual modo, afirmou que “
veio para Vila Bela, para poder fugir de sua cidade, uma vez que sofreu um atendado contra sua vida pelo comando vermelho [...] que o combinado era para ir embora quando o neblina
(paciente Carlos)
junto com sapão mata-se os caras [...] que

não conhecia os caras que morreram em Lacerda, más sabe dizer que morreram por que são da facção rival, ‘comando vermelho’”
(id. 254088652, p. 51).

Assim, as circunstâncias do caso concreto revelam indícios concretos do envolvimento dos pacientes com a organização criminosa armada Primeiro Comando da Capital (PCC), o que permite fundamentar a necessidade da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Por derradeiro, ainda que os pacientes ostentem bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Da mesma forma, n
o que tange à tese de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, a irresignação defensiva não persiste.

Como é sabido, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República.

À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para conclusão da ação penal não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, “
fazendo imprescindível racionar com o juízo da razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS, relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 04/10/2021).

Ou seja, a contagem de prazo dos atos processuais deve ser feita de forma global, a fim de analisar o procedimento como um todo, e não cada ato isoladamente (STJ, AgRg no RHC n. 179.767/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024).

In casu
, ressai dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada na data de 28/junho/2024. A autoridade policial concluiu o relatório de investigação em 09/julho/2024 e indiciou os pacientes pelos delitos de tráfico de drogas,
posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação para o tráfico
.

A inicial acusatória foi oferecida em 12/agosto/2024 e, no dia seguinte, o Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade declinou a competência ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, competente para julgar o delito de associação para o tráfico.

Posteriormente, na data de 09/setembro/2024, o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres reconheceu a inexistência de justa causa para o processamento da ação penal quanto ao delito de associação para o tráfico e rejeitou a denúncia em relação a este crime, de modo que os autos retornaram ao Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Diante disso, o Juízo de origem determinou a notificação dos acusados e, neste momento, o feito aguarda a apresentação da defesa prévia.

Assim, apesar da existência de circunstâncias que modificaram o curso regular da instrução processual, como o declínio da competência para o Juízo da Comarca de Cáceres e o retorno dos autos ao Juízo de origem após a rejeição parcial da denúncia, inexiste negligência, desídia ou descaso do Poder Judiciário.

Portanto, em face das circunstâncias fáticas apresentadas, não se verifica qualquer conduta atribuível ao Poder Judiciário capaz de caracterizar ofensa ao princípio da duração razoável do processo e, por conseguinte, constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024